Tribunal: STF
Processo: AI 557325
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-21
Data de publicação: 2006-03-21

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Admissibilidade. Revogação da
isenção da COFINS prevista na Lei Complementar nº 70/91 pela Lei nº
9.430/96. Inconstitucionalidade frente ao artigo 195, I, da
Constituição Federal. Questão incidental. Necessidade de solução
incidenter tantum pelo Superior Tribunal de Justiça. Ausência de
razões novas. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se
provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões
novas, decisão que fundada em jurisprudência assente na Corte